Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-39.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 384.763.201-91 (APELANTE), RENATA POLONI SANCHES - CPF: 097.700.808-88 (ADVOGADO), HAMILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 104.241.588-92 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joaquim José de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Transformação em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

O apelante em suas razões recusais relata que encontra-se desde 1999 incapacitado total e permanentemente, com ausência de flexão ativa do indicador da mão direita e atrofia do dedo indicador, estando incapacitado para as atividades que exercia (servente e ajudante de mecânico).

Afirma que tem apenas 4ª série do primeiro grau pelo sistema EJA, idade avançada, baixíssima condição social, sempre exerceu atividade que demanda grande esforço físico, há 18 anos fora do mercado de trabalho, não tendo condições de concorrer em um mercado de trabalho escasso.

Assevera que a sua sequela no segundo quirodáctilo direito que resultou em limitação dos movimentos do flexor do dedo indicador e afetou os movimentos de pinça e força da mão direita, amolda-se ao requisito para a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, o que não foi concedido pela autarquia previdenciária.

Narra, ainda, que o exercício repetitivo por mais de 30 minutos causa inchaço do dedo, irradiando para a mão e antebraço direito acompanhado de roxidão, não se adequando ao programa de reabilitação, não tendo a oportunidade de fazer curso profissionalizante no centro de reabilitação profissional.

Por esses motivos, requer a reforma da sentença recorrida, para condenar o INSS a implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Caso não seja esse o entendimento, requer que seja implantado o benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91 e Decreto 3.048/99.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 3735092).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOAQUIM JOSÉ DE OLIVERA em face de sentença prolatada na Ação Previdenciária nº 1000422-39.2018.8.11.0003, que julgou improcedente o petitório de benefício previdenciário, eis que “ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência de inexistência de incapacidade laboral do autor”.

O apelante relata na sua inicial que no ano de 1999, sofreu acidente de trabalho e machucou o tendão flexor do 2° (segundo) dedo mão da esquerda e passou por várias cirurgias para não perder a mobilidade do dedo, todas, porém, sem êxito; sendo que a última feita em São Paulo, onde conseguiu somente melhorar esteticamente a aparência do dedo, contudo não conseguiu recuperar a sua mobilidade, afetando total e permanentemente os nervos e tendões, que são responsáveis pela movimentação.

Desde então, o Autor afirma não conseguiu mais trabalhar, pois o dedo ficou rígido, ocasionando assim a perda do movimento. Em virtude disto, requereu no dia 10/12/1999, o benefício de auxílio-doença, que prontamente foi deferido. Entretanto, desde a implantação do benefício, o INSS, ora suspende, ora concede o benefício.

Com o benefício suspenso, o Autor ingressou com urna ação no ano de 2006 no Juizado Especial Federal da 6ª Vara de Mato Grosso, visto não conseguir mais trabalhar, e, que mesmo após as várias sessões de fisioterapia, na tentativa de ganho de mobilidade do dedo, não conseguiu recuperar os movimentos.

Nesta ação, o magistrado em audiência, homologou o acordo celebrado entre as partes nos seguintes termos:

"(..)
o INSS deverá manter o benefício de auxílio-doença ao autor, por prazo indeterminado, até que seja convocado para submeter-se a processo de reabilitação profissional, nos exatos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, não podendo ser encaminhado pelo INSS para nova perícia até o fim do processo de reabilitação aqui proposto
.
Confirmo os efeitos da tutela antecipada deferida.
(...)"
(destaquei)

Após essa decisão, observa-se que o INSS tentou readaptar o Autor para o desempenho de outras atividades, todas, porém sem sucesso; não sendo aceito em nenhum dos cursos apresentados pelo INSS, em razão das sequelas do acidente somados como grau de instrução do autor.

Por esse motivo ingressou em juízo com a presente ação requerendo a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, por não ter recuperado a sua capacidade laborativa.

Pois bem. Nos autos, constam três Laudos Médicos Periciais, o primeiro laudo foi emitido pelo médico Dr. Marcus Pieroni – Ortopedista, como prova pericial produzida na Justiça Federal – fl. 52 – Id. 3525887. Transcrevo trechos:

“(...) O requerente tem histórico de afastamento do trabalho desde 1999 após apresentar ferimento no dedo indicador da mão direita com complicações no mecanismo de preensão. Era mecânico e desde o acidente não mais trabalhou.

Boa constituição física, portador apenas de limitação dos movimentos de flexão do dedo indicador que se encontra atrofiado e rígido.

Resposta aos quesitos técnicos:

1) O requerente, 45 anos era ajudante de mecânico, recebeu Auxílio-doença em torno de 1.600,00 reais até Junho de 2011. Escolaridade: Estudo fundamental completo.

2) Tentou reabilitação como soldador, mas não conseguiu.

3) Diagnóstico: Sequela de lesão do tendão flexor do indicador da mão direita. Deformidade adquirida do dedo indicador.
CID:M20/0
. Patologia estruturada que se instalou no ano de 1999. Há deformidade (aleijão) no indicador.

(...)

6) Há incapacidade parcial para o trabalho.

7) A incapacidade é permanente.

(...)

11) Há condições de reabilitação para outras funções.

OBS: Não há invalidez.

Conclusão Final:

A perícia foi realizada em um paciente de 40 anos, hígido, destro, que apresentou sequela em flexão do indicador da mão esquerda devido a acidente de trabalho. Apesar de a cirurgia realizada (tenorrafia), houve sequela com perda de 30% da flexão, ocasionado pelo trauma e pelas aderências (US da mão esquerda) isso porque os tendões localizados nessa área, denominada de área dois, passam em um túnel ostéo-fibroso comprometendo o movimento de tendão flexor que passa por ele. Apesar da fisioterapia, uma melhora total e razoável não foi obtida, deixando sequelas parciais, mas irreversíveis. Porém acreditamos que o autor poderá ser remanejado para outras funções e o mecanismo de pinça entre o indicador e polegar está comprometido apenas para movimentos de precisão assim mesmo com poucas limitações. O exame físico não acusou alterações de nervos periféricos na sequela do indicador. Na tabela de incapacidade do INSS podemos dizer que o autor perdeu em torno de 2% da capacidade do uso da mão direita.”

O segundo laudo pericial foi emitido pelo Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade do INSS e assinado pelo Dr. Renato Augusto Menegaz - Id. 3525893. Transcrevo:

Quesitos:

1. A atividade laborativa habitual requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?
R: Sim, leve.

2. As patologia(s) constatada(s) no exame pericial encontram-se em fase evolutiva ou estabilizada?

R: Estabilizada.

(...)

4. Existe incapacidade total para o trabalho?

R: Não.

(...)

7. Considerando faixa etária, escolaridade e o quadro clinico atual, o beneficiário é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para outra que lhe garanta a subsistência?

R: o beneficiário é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade.

Considerações técnicas sobre a conclusão: HÁ LESÃO EM INDICADOR DA MÃO DIREITA, MAS HÁ PINÇA COM OS RESTANTES, NÃO HAVENDO INCAPACIDADE PARA RETORNO NA MESMA FUNÇÃO.”

O terceiro laudo pericial, que seria o mais recente, datado de 29 de janeiro de 2016, também foi emitido na perícia médica a pedido da Justiça Federal e assinado pelo médico perito Dr. Eduardo Alves Teixeira – fls. 231/235 – Id. 3525902. O referido laudo foi aproveitado na Justiça Estadual como prova pericial e citado na sentença recorrida. Transcrevo trechos:

“(...)Relata acidente de trabalho no dia 09/12/1999 quando trabalhava fazendo uma chaminé de uma caldeira. Que sofreu ferimento no segundo dedo da mão direita com lesão de tendão. Que foi atendido na época em Rondonópolis onde foi dado os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado para a cidade de Presidente Prudente/SP onde foi realizado a reparação da lesão com sutura do tendão flexor do dedo indicador da mão direita. Que mesmo após a cirurgia relata dificuldades para movimentar este dedo. Que está afastado pelo auxílio-doença do INSS desde a data de 24/12/1999 até hoje, perfazendo o total de 16 anos recebendo auxílio-doença. Que houve a indicação para o curso de reabilitação profissional para a profissão de soldador. Que compareceu ao curso na cidade de Presidente Prudente, porém não chegou a completar, pois a mão direita inchou e foi orientado pela direção do INSS a retornar à cidade de Rondonópolis para dar prosseguimento com a reabilitação. Que chegou a comparecer a cidade de Cuiabá algumas vezes para cursos de cabeleireiro, mecânico industrial. motorista de caminhão. Que comparecia diariamente na cidade de Cuiabá e retornava a Rondonópolis. Relata que não chegou a completar nenhum curso de reabilitação profissional. Relata que como ajudante de mecânico auxiliava o mecânico a reparar danos em motores, calhas, chaminés, caldeiras, etc.

Exame físico do periciando indica:

Ausência de flexão ativa do indicador da mão direita, flexão passiva da metacarpofalangiana até 90 graus e das interfalangianas até 45 graus. Atrofia do dedo indicador.

Resposta aos quesitos técnicos:

2.3. Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)?

R: Sim.

(...)

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência?

R: Incapacidade parcial.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)?

R: Incapacidade Permanente.

4.2. Em sendo parcial e permanente, há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta a subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas? Fundamente.

R: Sim. Analisando sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas, o mesmo é portador de pequena sequela acometendo a mão direita que o levou a estar por 16 anos incapacitado para o trabalho. Observamos que a sequela na mão direita como bem disse o laudo pericial na sua conclusão a folha 133 dos autos, o mesmo perdeu em torno de 2% da capacidade do uso da mão direita. Reafirmamos que a sequela existe na mão direita, porém de pequena monta. O mesmo não completou o cronograma de reabilitação profissional pelo INSS e não nos cabe aqui julgar o motivo da não reabilitação do periciando, porém nos cabe a dizer que o mesmo pode ser muito bem reabilitado para várias atividades laborais, pois a função da mão direita só está parcialmente danificada. Como ajudante de mecânico o mesmo pode sim exercer tal função, mas com redução da capacidade laboral demandando mais esforço para exercer tais funções. O mesmo pode com certeza ser reabilitado para atividades que não sobrecarregue demasiadamente os movimentos da mão direita, como: soldador, motorista, ensacador, apontador. cabeleireiro, etc.”

Após a emissão do referido laudo pericial o Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal por se tratar de doença oriunda de acidente do trabalho e remeteu os autos a Justiça Estadual (Id. 3525903).

Pois bem
.
Os laudos periciais acimas transcritos são conclusivos quanto a sequela permanente e incapacidade parcial do apelante, especialmente no que diz respeito a possibilidade de reabilitação para outra atividade laboral.

No laudo pericial mais recente, consta que o autor perdeu em torno de 2% da capacidade do uso da mão direita, que é portador de ausência de flexão ativa do indicador da mão direita. Flexão passiva da metacarpofalangiana até 90 graus e das interfalangianas até 45 graus e atrofia do dedo indicador, de modo que é ínsito que houve a redução na sua capacidade para o trabalho que exercia, havendo nexo entre o trabalho e o acidente sofrido.

De acordo com a
Lei n. 8.213/91, que durante a reabilitação social o segurado recebe auxílio-doença, e após a conclusão da reabilitação social, o auxílio-doença é cessado, sendo, conforme o caso, concedido o auxílio-acidente (art. 86).

No presente feito o INSS não concedeu o auxílio-acidente, contrariando seu próprio regulamento que inclui a perda de função do 2° Quirodáctilo direito como sequela que resulta na concessão do auxílio-acidente (Decreto nº 3.048/99, Anexo III, Quadro nº 6, alínea “f'”.

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91, também prevê que o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser reformada a sentença de primeiro, merecendo razão o apelante.

Quanto ao termo inicial para o recebimento do auxílio-acidente, aplica-se as disposições do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.231/91, que assim dispõe:

“O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
.” (destaquei)

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020